Tribunal: TJMT
Processo: 1043439-63.2020.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-02-17
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1043439-63.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Bancários]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[SANDRA MARA DA COSTA ALMEIDA - CPF: 847.281.831-49 (RECORRENTE), SILMARA PINHEIRO LIMA BASTO - CPF: 531.734.651-72 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (RECORRIDO), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (REPRESENTANTE), SARAH LIMA DA COSTA - CPF: 036.077.061-40 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1043439-63.2020.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Banco BMG S/A

Recorrida(s):

Sandra Mara da Costa Almeida

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 de fevereiro de 2023

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO POR CARTÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE JUNTADA DO CONTRATO ASSINADO.

DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO FIXADO NOS PARÂMETROS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO.

O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor, fundada na teoria do risco da atividade.

Restando comprovada a falha na prestação dos serviços, mediante descontos indevidos em benefício previdenciário, a título de empréstimo modalidade cartão de crédito, resta configurado o dano moral decorrente de falha, bem como o dever de restituir.

Mantem-se o valor da condenação a título de danos morais se foi fixado fora dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela rejeição da preliminar arguida e no mérito pela PROCEDÊNCIA da presente ação para:

CONDENAR o reclamado a indenizar o Reclamante pelos danos morais sofridos, no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir desta decisão e acrescido de juros legais a partir do evento danoso.

CONDENAR o Reclamado a restituir em dobro o Reclamante os valores cobrados indevidamente durante o período de outubro/2019 a setembro/2020, que perfazem o total R$ 3.183,84 (três mil cento e oitenta e três reais e oitenta e quatro centavos) já calculado em dobro, o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e acrescido de juros legais a partir do efetivo desembolso.

No presente caso a parte Autora conta que em agosto/2019 uma funcionária do BMG entrou em contato, via aplicativo WhatsApp, oferecendo um empréstimo, no valor de R$1.500,00 (mil e quinhentos reais), em 25x de R$75,00 (setenta e cinco reais) mensais, com descontos diretamente na folha de pagamento.

Ocorre que, em outubro/2019, a primeira parcela foi descontada no valor de R$197,66, valor superior ao contratado, afirma que buscou as vias administrativas para solucionar o problema, referente ao desconto em valor superior ao contratado, mas não obteve êxito. Colacionou conversa com a atendente Bruna, via aplicativo WhatsApp, e-mail da reclamação administrativa e holerites, os quais comprovam os descontos realizados pela Reclamada.

Em contrapartida, a instituição Reclamada aduz que a parte Autora contratou, na verdade, um cartão de crédito consignado, o qual não se confunde com empréstimo consignado. Conta, ainda, que a Autora realizou saque com o cartão, no valor de R$1.500,00, em 26/08/2019, bem como argumenta que por se tratar de um cartão de crédito o desconto mínimo em folha, ficando a cargo de a parte Autora realizar o pagamento do restante da fatura, aduz que o cartão não tem previsão para término das cobranças, pois diferente do empréstimo, não é cobrado em parcelas fixas, dependendo através de faturas e descontos em folha.

Colacionou TED e faturas.

Pois bem. Analisando os autos, em que pese a instituição Reclamada alegar que houve a contratação de um cartão consignado e não empréstimo, esta não comprovou seus alegados, posto que o principal documento neste caso, isto é, o contrato de empréstimo na modalidade cartão de crédito, devidamente assinado pela Autora,
não foi juntado aos autos
.

Apenas o comprovante de TED é insuficiente para comprovar a manifestação de vontade da Autora em realizar o empréstimo na modalidade cartão de crédito, ainda mais quando as faturas juntadas com a defesa, demonstram a
ausência da utilização deste cartão
.

Cumpre ressaltar que a parte Autora impugnou especificamente os meios de provas, argumentando que não contratou qualquer cartão, ressaltando que acreditava ter contratado um empréstimo consignado, tendo buscado as vias administrativas para solucionar o litígio, mas que não obteve êxito e buscou o judiciário.

Assim, diante do conjunto probatório, tenho que razão assiste a Autora, visto que o Reclamado não logrou êxito em comprovar a existência do contrato realizado pelas partes (empréstimo por cartão de crédito consignado), razão pela qual, reconheço que os descontos são indevidos.

Em se tratando de relação de consumo, como é o caso em análise, o fornecedor responde de forma objetiva, fundada na teoria do risco da atividade, não se exigindo dolo ou culpa para o dever de indenizar, é o que dispõe o art. 14 do Código de defesa do Consumidor,
in verbis
:

"Art. 14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos."

Infere-se nos autos que a Reclamada deixou de cumprir com seu dever de informação, não demonstrando nitidez com o que está ofertando a seus clientes, conforme conversa de WhatsApp juntadas a exordial.

Diante da teoria do risco da atividade, é inegável que a instituição financeira agiu com culpa (negligência) por não ter tomado as cautelas necessárias para verificar as transações por ela perpetradas, permitindo que fossem realizados descontos indevidos em benefício previdenciário da Autora.

O quantum indenizatório não merece reparos pois se encontra dentro dos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, levando em consideração as peculiaridades do caso em comento.

Quanto à repetição de indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único do CDC, não prospera o pedido de restituição na forma simples, visto que houve a cobrança indevida e seu pagamento, sendo devida a restituição em dobro.

Ante o exposto
, conheço do recurso interposto,
NEGO-LHE PROVIMENTO.
Condeno a Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, que fixo em 15% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2023